Tribunal: TJSP
Processo: 1001485-91.2023.8.26.0396
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ASSOCIAÇÃO – Autora que pretende o reconhecimento da inexistência dos débitos descritos na petição inicial, condenando-se a ré à devolução dos valores descontados, em dobro, e ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 - Sentença de parcial procedência – Apela a autora – Controvérsia recursal que se

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ASSOCIAÇÃO – Autora que pretende o reconhecimento da inexistência dos débitos descritos na petição inicial, condenando-se a ré à devolução dos valores descontados, em dobro, e ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 - Sentença de parcial procedência – Apela a autora – Controvérsia recursal que se cinge à ocorrência de danos morais e sua quantificação, bem como restituição em dobro dos valores pagos – Ofensa moral caracterizada - Arbitramento da indenização em R$ 5.000,00 que se mostra adequada, considerada a extensão da lesão suportada pela demandante e jurisprudência desta Colenda 10a Câmara de Direito Privado – Devolução dos valores debitados que deve ocorrer em dobro – Descontos procedidos sem lastro em contrato – Hipótese prevista no art. 42 do Código de Defesa do Consumidor configurada, aplicável por equiparação por força do art. 29 do CDC – Juros moratórios que devem fluir a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do C. STJ – Sucumbência a encargo exclusivo da ré, fixados os honorários advocatícios em 15% sobre o valor da causa – Sentença reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.